Tribunal: TJES
Processo: 5000170-10.2020.8.08.0058
Classe: Petição Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000170-10.2020.8.08.0058
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA
APELADO: JOSE RENATO BARBOSA CARVALHO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000170-10.2020.8.08.0058
Recorrente: JOSÉ CARLOS DA SILVA

Recorridos: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA PELO AUTOR EM FACE DOS REQUERIDOS, ALEGANDO EM SÍNTESE QUE TRABALHOU PARA O SEGUNDO REQUERIDO DE 2005 ATÉ O ANO DE 2014 NA CONDIÇÃO DE MEEIRO NAS SUAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS. AFIRMA QUE NO ANO DE 2012, O SEGUNDO REQUERIDO, COM O ARGUMENTO DE QUE ESTAVA PREPARANDO OS CONTRATOS DE PARCERIA PARA ASSINATURA, PEGOU OS DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR E DEPOIS DE ALGUNS MESES, APARECEU NA LAVOURA ENQUANTO O AUTOR TRABALHAVA E O PEDIU PARA QUE ASSINASSE ALGUNS PAPÉIS, DIZENDO ELE SER O CONTRATO DE PARCERIA. ALEGA O REQUERENTE QUE NÃO SABE LER NEM ESCREVER E QUE, CONFIANDO EM SEU PATRÃO, ASSINOU TODOS OS DOCUMENTOS QUE O MESMO LEVOU E QUE NÃO SABIA QUE SE TRATAVAM DE CONTRATOS BANCÁRIOS. INFORMA QUE FORAM EFETUADOS OUTROS CONTRATOS EM SEU NOME E QUE QUANDO DESCOBRIU QUE NÃO ERAM CONTRATOS DE PARCERIA INGRESSOU NO JUÍZO TRABALHISTA EM FACE DO SEGUNDO REQUERIDO A FIM DE RESOLVER A SITUAÇÃO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Do exposto, JULGO EXTINTO o feito com base no artigo 487, inciso II, do CPC, em razão do reconhecimento da decadência e decadência. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
DEFENDE O RECORRENTE QUE A PRESCRIÇÃO EM CASOS RELATIVOS AO DIREITO DO CONSUMIDOR SE DÁ EM CINCO ANOS, E NÃO NO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL, QUAL SEJA, QUATRO ANOS. ASSIM, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA VERGASTADA PARA O FIM DE JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS REQUERIDOS NA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO - JOSÉ RENATO.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO REQUERENTE, MANTENDO INCÓLUME A R. SENTENÇA.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO - BANESTES.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, APÓS DEBRUÇAR-ME SOBRE AS QUESTÕES TRAZIDAS AO CONHECIMENTO DESTE COLEGIADO, CONCLUO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NESSE SENTIDO, O ENUNCIADO Nº 11 DESTE COLEGIADO RECURSAL ASSEVERA QUE
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. POIS BEM. DEFENDE O RECORRENTE QUE A SUA SITUAÇÃO ESPECÍFICA SE ENQUADRA NO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS DO ARTIGO 27 DO CDC, E NÃO NO PRAZO DECADENCIAL DO CÓDIGO CIVIL DE QUATRO ANOS. CONTUDO, O ART. 27 DO CDC SE REFERE A FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO, QUE É DESCRITO PELO ART. 12, §1º, DA SEGUINTE FORMA
“O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera”
. OCORRE QUE O CASO VERTENTE NÃO SE REFERE A DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, MAS SIM, A SUPOSTA ANULABILIDADE POR DOLO. DIANTE DA FALTA DE DISPOSITIVO LEGAL ESPECÍFICO, E CONSIDERANDO QUE O PRAZO DECADENCIAL POR VÍCIO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO DO CDC É DE APENAS 30 OU 90 DIAS, A DEPENDER DA SUA NATUREZA, MOSTRA-SE ADEQUADA A APLICAÇÃO DO ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL, CONFORME ASSENTADO PELA SENTENÇA, POR SER MAIS ESPECÍFICO PARA O CASO EM TELA E MAIS VANTAJOSO AO CONSUMIDOR. VEJAMOS:
Art. 178.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:
[...] II -
no de erro
, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão,
do dia em que se realizou o negócio jurídico;
CORROBORANDO COM O ORA EXPOSTO, TEMOS O JULGADO ABAIXO TRANSCRITO:
(...) 7. Consigne-se que, de fato, a gravação parece ter sido cortada no momento em que o autor tentava obter informações acerca do curso de conclusão do ensino fundamental/médio. 8. Assim, não há provas suficientes nos autos para corroborar a legalidade do negócio jurídico sustentado pela ré. No presente caso, afigura-se plausível a alegação do consumidor de que foi induzido a erro, levando-o à contratação de produto diverso do pretendido. 9. A alegação da ré de arrependimento intempestivo do autor não merece prosperar. Nos termos do art. 178, II, do CC, é de 4 (quatro) anos o prazo decadencial para pleitear a anulação
do negócio jurídico quando há erro na contratação, contados do dia em que realizou-se. In casu, a cont
ratação ocorreu em 10/06/2015
e a ação foi interposta em 21/08/2017. Assim, tempestivo o requerimento do autor referente a (a) rescisão contratual. (...) A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do
art. 46
da
Lei nº 9.099/95
. (TJDFT; RInom 0702227-45.2017.8.07.0004; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 09/05/2018; DJDFTE 15/05/2018; Pág. 866).
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA,

TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)